Tribunal: TJMT
Processo: 1003443-95.2024.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003443-95.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN - CPF: 118.103.739-56 (APELANTE), RODRIGO BIEZUS - CPF: 024.858.789-78 (ADVOGADO), ELTON PONCIANO - CPF: 088.689.579-06 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANA OENNING - CPF: 004.111.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA MENDES - CPF: 061.048.741-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISE KELLY DE SOUZA MUNIZ - CPF: 061.972.141-30 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. S. D. J. - CPF: 062.969.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DE JESUS LIMA - CPF: 244.030.243-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA DA SILVA DE JESUS - CPF: 062.969.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON LEONE DA SILVA DE JESUS - CPF: 062.969.581-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON CEZAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 029.195.181-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA DA SILVA - CPF: 025.351.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO JOSE RIBEIRO - CPF: 298.694.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVARO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 131.792.194-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA XAVIER - CPF: 017.258.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 038.872.321-19 (VÍTIMA), JOSE HENRIQUE MARTINHO DA SILVA - CPF: 054.791.631-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO AFASTADA PELOS JURADOS.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA

CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 545 DO STJ. MANUTENÇÃO DA
FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, e art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

2. A Defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e pleiteia o afastamento das qualificadoras. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com reconhecimento das atenuantes da violenta emoção e da confissão espontânea, aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e reconhecimento da continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos a justificar a anulação do julgamento ou o afastamento das qualificadoras; (ii) se há fundamento para reconhecimento das atenuantes invocadas pela Defesa; (iii) se é cabível a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; e (iv) se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

4. A intervenção do Tribunal em decisões do Tribunal do Júri por suposta contrariedade à prova dos autos somente é admitida quando o veredicto se mostra completamente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no caso.

5. O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, as quais encontram amparo no conjunto probatório, inexistindo manifesta improcedência que autorize o seu afastamento.

6. O fundamento fático da atenuante da violenta emoção foi rejeitado pelos jurados, sendo inviável sua incidência na dosimetria da pena.

7. A atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.

8. A redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido. Tendo o agente esgotado os atos executórios e estando o resultado próximo da consumação, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço).

9. O reconhecimento da continuidade delitiva exige, além das condições objetivas, a presença de unidade de desígnios entre as condutas. No caso, os crimes foram praticados contra vítimas distintas e com desígnios autônomos, circunstância que afasta a incidência do art. 71 do Código Penal e impõe a manutenção do concurso material.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente é admissível quando o veredicto estiver completamente dissociado do conjunto probatório. 2. A manutenção das qualificadoras é medida que se impõe quando amparadas pelas provas produzidas em juízo. 3. A atenuante da violenta emoção não pode incidir na dosimetria quando rejeitada pelo Conselho de Sentença. 4.
A confissão espontânea, ainda que qualificada, enseja o reconhecimento da atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ. 5.
A fração de redução pela tentativa deve considerar
o iter criminis
percorrido, sendo cabível a fração mínima quando o agente esgota os atos executórios e o resultado somente não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. 6. A continuidade delitiva exige unidade de desígnios entre as condutas, sendo inaplicável quando os crimes são praticados contra vítimas distintas e com propósitos autônomos."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 65, III, “c” e “d”, 71 e 121, §2º, II e IV; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; TJMT, Apelação Criminal nº 0005297-22.2014.8.11.0064, Terceira Câmara Criminal, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BRUNO CÉSAR DE LIMA GEHLEN

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO CÉSAR DE LIMA GEHLEN
em face da sentença proferida pelo eg. Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da ação penal n.º 1003443-95.2024.8.11.0008, o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
a
rt. 121, §2º, incisos II
(motivo fútil)
e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima) e
art. 121, §2º, incisos II
(motivo fútil)
e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima)
c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
, à pena total de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais de ID 340174942, a defesa almeja a
anulação

do julgamento
, sustentando que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
no que tange ao reconhecimento das
qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como atinente à rejeição da tese do
homicídio privilegiado
, argumentando que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Subsidiariamente
, pugna pela reforma da
dosimetria da pena
, pleiteando: i) o reconhecimento da
atenuante da violenta emoção
(art. 65, III, "c", do CP); ii) a incidência da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP); iii) a aplicação da
fração máxima
de 2/3 (dois terços) pela
tentativa
; e iv) a aplicação da
continuidade delitiva
(art. 71 do CP) em substituição ao concurso material.

As contrarrazões são vistas no ID 340174944, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo, conforme parecer registrado sob o ID 341592856.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 340174947), foi interposto por aquele que detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A exordial acusatória narra que, no dia 30/09/2024, por volta das 01h37min, em via pública, localizada na MT-353, Distrito de Assari, no município de Barra do Bugres/MT, o denunciado
BRUNO CÉSAR DE LIMA GEHLEN
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, e imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima
Eurico Oliveira da Conceição
e tentou matar a vítima
José Henrique Martinho da Silva
, mediante disparos de arma de fogo.

Segundo a denúncia, o denunciado
BRUNO
foi tirar satisfação com a vítima
José Henrique
, questionando porque ele estaria “encarando” ou comentando dele.

Após, o denunciado se dirigiu ao seu caminhão, se apossou de uma arma de fogo e, no momento em que as vítimas se dirigiam aos seus veículos, foram surpreendidas pelo acusado, o qual desferiu diversos disparos de arma de fogo, tendo a vítima
Eurico Oliveira
ido a óbito, enquanto o ofendido
José Henrique
foi socorrido e recebeu atendimento médico, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Consta dos autos que o recorrente agiu impelido por motivo fútil e desproporcional, em decorrência de um desentendimento banal antes do fato, bem como o modo de execução se deu com recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, os quais foram surpreendidos desarmados e atingidos com disparos de arma de fogo pelo denunciado.

Diante desse fato, o apelante foi denunciado, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do
a
rt. 121, §2º, incisos II
(motivo fútil)
e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima) e
art. 121, §2º, incisos II
(motivo fútil)
e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima)
c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
, e ao ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, restou condenado nos termos da denúncia.

1.

Da alegada nulidade do julgamento por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado, a i. Defesa alega que a tese sustentada pela acusação em Plenário não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados a acolhendo se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

A par do relatado, o apelante apresenta seu convencimento consubstanciando o pleito de afastamento das
qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido
, bem com o reconhecimento do
homicídio privilegiado,

argumentando que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Entretanto, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva,
mas também a contrapõe com outras provas testemunhais e periciais que embasam a tese acusatória de homicídios qualificados pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (consumado e tentado), acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, resta autorizada a pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência,
vê-se impossibilitada sua cassação.

Na hipótese, conquanto o recorrente tenha mantido a tese de que efetuou os disparos pois as vítimas estavam indo em sua direção (Relatório de mídias – ID

340174910 e 340174940), não se furta aos demais elementos de convicção existentes nos autos, notadamente as elucidações feitas sob o crivo do contraditório, corroborando a tese da acusação.

Merece destaque a oitiva judicial da vítima sobrevivente
José Henrique Martinho da Silva
, o qual relatou que estava com um grupo confraternizando num espetinho quando o apelante se aproximou e questionou dois amigos da vítima porque eles estavam encarando o apelante, os quais responderam que não havia nada disso. Nesse momento, o dono do estabelecimento se aproximou e acompanhou o acusado até o seu caminhão, tendo este informado que voltaria para “
pegar vocês
”. Assim, as vítimas
José Henrique
e
Erico
foram em direção aos seus carros para ir embora, quando se depararam com o acusado, que questionou “
vocês que estavam no espetinho?
” e, de súbito, sacou a arma da cintura e passou a disparar (Relatório de mídias – ID 271006412).

No mesmo sentido foram os depoimentos em Plenário das testemunhas presenciais
Jose Álvaro dos Santos Junior
,
Elpídio José Ribeiro
e
Manoel de Jesus Lima
, sendo que este último era o dono do espetinho e acrescentou que, no trajeto até o caminhão, o réu disse que pegaria seu revólver e retornaria para matar todo mundo (Relatório de mídias – ID 271006412).

Oportuno mencionar o depoimento em Plenário da policial civil
Adriana Oenning Crotti
, que destacou a distância entre o local do espetinho e o local onde o carro da vítima estava estacionado (onde ocorreram os delitos), que era cerca de 100 (cem) metros, e a distância deste último até o local onde o caminhão do acusado estava parado, que era cerca de 150 (cento e cinquenta metros), afirmando que eram distantes uns dos outros, tudo a indicar que o réu foi até o caminhão, se apossou do revólver e andou cerca de 150 metros até se deparar com as vítimas e efetuar os disparos (Relatório de mídias – ID 271006412).

Para a configuração do
homicídio privilegiado
, exige-se a presença simultânea de três requisitos: (i) provocação injusta da vítima; (ii) reação sob o domínio de violenta emoção; e (iii)
imediatidade entre a provocação e a reação
.

Essa sequência de eventos – saída do local, ida ao caminhão para se apossar de uma arma de fogo e retorno a pé, percorrendo uma distância de cerca de 150 metros – demonstra que houve um intervalo temporal entre a suposta provocação inicial e a ação homicida, durante o qual o acusado teve a oportunidade de refletir e optar por não prosseguir com a agressão. Esse intervalo é suficiente para
descaracterizar a imediatidade exigida para a configuração do homicídio privilegiado.

Os elementos probatórios indicam que o apelante teve tempo para refletir sobre sua conduta e optou conscientemente por retornar ao caminhão, se apossar de uma arma de fogo e voltar para procurar as vítimas, o que afasta a configuração do homicídio privilegiado. Tal circunstância evidencia que a situação não configura o requisito de
imediatidade
necessário ao homicídio privilegiado.

Isto é, para o reconhecimento do homicídio privilegiado, o agente deve cometer a ação em
reação imediata
à suposta injusta provocação perpetrada pela vítima, o que
não
ocorreu no caso em análise.

Nesse contexto é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CONFIGURAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – PRIVILÉGIO PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA CONFIGURADOS – CONDUTA PERPETRADA DE INOPINO SEM POSSIBILIDADE DE A VÍTIMA ESBOÇAR QUALQUER REAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento do homicídio privilegiado é imprescindível que o acusado tenha reagido imediatamente à ação injusta perpetrada pela vítima, devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que possui amparo nas provas produzidas, portanto, descabe cogitar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos
. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ficou demonstrada nos autos, uma vez que o acusado agiu de inopino e a vítima não teve possibilidade de esboçar qualquer reação, de modo que é inviável a sua exclusão.
” (TJ-MT - APR: 00100443120198110002, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023) – destaquei.

“
Não se encontram presentes os requisitos para a configuração do
homicídio

privilegiado
, previsto no art. 121, §1º, do Código Penal,
especialmente o elemento temporal "logo após" a injusta provocação da vítima, uma vez que houve um intervalo de tempo significativo entre o desentendimento inicial e a prática do crime, que ocorreram em locais distintos
.
” (N.U 0001033-63.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025) – destaquei.

“
O homicídio privilegiado não se configura, por ausência de imediatidade entre a provocação e a reação e pela demonstração de que o réu teve tempo para refletir antes de cometer o crime, afastando o domínio de violenta emoção.
” (N.U 0001037-66.2015.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025).

Nessa ordem de ideias, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer o privilégio invocado, porquanto tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures, e que, como já dito, constam dos autos.

Dessarte, e como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem, não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, não sendo crível excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]III - A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
.

[...].”
(STJ – AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021) – destaquei.

No mesmo sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

Igualmente, o
reconhecimento das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido encontra sólido respaldo nas provas constantes dos autos, afastando, assim, a alegação de que a deliberação do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária ao conjunto probatório.

A qualificadora do
motivo fútil
restou caracterizada haja vista que, conforme consta dos autos, o réu teria cometido o crime em razão de ter sido “encarado” pelas vítimas.

Há elementos nos autos, especialmente o depoimento judicial da vítima sobrevivente
José Henrique Martinho da Silva
(ID 271006412), que sugere que o desentendimento que resultou no evento criminoso teve origem em um comentário ou olhar interpretado de maneira equivocada pelo recorrente, evidenciando um aparente descompasso entre a causa e o resultado lesivo, o que confere plausibilidade à tese de futilidade, acolhida pelos jurados.

O mesmo se diz em relação à qualificadora do emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Restou suficientemente demonstrado, ao longo do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, que o ataque ocorreu de forma súbita, máxime diante da narrativa apresentada em juízo por
José Henrique
(ID 271006412), segundo o qual ele e
Eurico
foram surpreendidos pelos disparos enquanto se dirigiam aos seus respectivos veículos, desarmados e sem qualquer possibilidade concreta de reação.

Malgrado a i. Defesa sustente que a existência de um desentendimento prévio entre o recorrente e as vítimas afastaria a tese da surpresa, não é isso que se verifica da dinâmica dos fatos, notadamente o depoimento prestado pela vítima sobrevivente
José Henrique Martinho da Silva
, o qual negou a ocorrência de qualquer conflito prévio aos disparos, ressaltando que o ataque perpetrado pelo recorrente se deu de forma súbita e inesperada.

Assim, o tipo penal derivado reconhecido pelo Júri encontra lastro concreto nas provas colhidas, sendo plenamente legítimo e compatível com os fatos descritos nos autos.

Sobre a matéria, já decidiu esta Corte Estadual:

“(...)
A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos “quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional
”. (...)”
(N.U 0014794-37.2019.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024). Grifei.

Logo, havendo elementos probatórios que conferem respaldo à tese acusatória acolhida pelo Tribunal do Júri, inclusive acerca da incidência das qualificadoras, descabe cogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena imposta:

Subsidiariamente, o recorrente pugna pela reforma da
dosimetria da pena
, pleiteando: i) o reconhecimento da
atenuante da violenta emoção
(art. 65, III, "c", do CP); ii) o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP); iii) a aplicação da
fração máxima
de 2/3 (dois terços) pela tentativa; e iv) a aplicação da
continuidade delitiva
(art. 71 do CP) em substituição ao concurso material.

2.1.

Da aplicação da atenuante da violenta emoção:

Quanto à pretensão defensiva de reconhecimento, em grau recursal, da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal, sob o fundamento de que o delito teria sido praticado sob a influência de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima,
não comporta acolhimento
.

Isso porque, tratando-se de crime doloso contra a vida submetido ao Tribunal do Júri, a mesma base fática invocada para a incidência da atenuante corresponde, em essência, à tese de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP), cujo exame compete ao Conselho de Sentença. Assim, tendo a tese sido submetida à apreciação dos jurados e rejeitada, mostra-se juridicamente incabível que o Tribunal, em sede de apelação, reconheça a atenuante com fundamento nos mesmos fatos, sob pena de esvaziar a deliberação soberana do Júri quanto à matéria fática.

Acolher o pleito nesta instância implicaria afronta direta à soberania dos veredictos, princípio constitucional assegurado pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, pois significaria, na prática, reavaliar e infirmar a conclusão do Conselho de Sentença quanto à inexistência de domínio de violenta emoção decorrente de injusta provocação.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem assentado ser incabível o reconhecimento, em sede recursal, de atenuante rejeitada pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos, nos seguintes termos:

“[...] 2. É inviável, em sede recursal, o reconhecimento de atenuante rejeitada pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10173238620238110042, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 01/08/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2025).

No mesmo sentido, também se firmou o entendimento de que, em se tratando de homicídio, a hipótese de violenta emoção por injusta provocação, quando reconhecida, conduz à incidência do privilégio do art. 121, § 1º, do CP, não se mostrando cabível o acolhimento da atenuante genérica quando a tese foi submetida ao Conselho de Sentença e rejeitada, conforme precedente:

“[...] No caso de crime de homicídio é inaplicável a atenuante prevista no art. 65, III, c, do Código Penal, eis que se for constatado que, o crime contra a vida foi praticado sob influência de violenta emoção, provocado por ato injusto da vítima, ficará caracterizada a incidência da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado. É descabido falar em domínio de violenta emoção decorrente de injusta provocação da ofendida, quando tal tese foi submetida aos jurados durante a quesitação e foi rejeitada com base nas provas colhidas ao longo da persecução penal, mormente quando reconhecida a qualificadora do motivo torpe de caráter igualmente subjetivo. Pedido julgado improcedente.”
(TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 1011799-74.2022.8.11 .0000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 14/02/2023)

Diante disso, deve ser
rejeitado
o pedido de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal.

2.2.

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

O apelante almeja o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
,

prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena, sob o argumento de que o réu admitiu os fatos em juízo, embora tenha alegado teses descriminantes ou exculpantes, incidindo na figura da confissão qualificada ou parcial.

Nesse ponto, o pleito merece
acolhimento
.

Com efeito, na Delegacia,
BRUNO CÉSAR DE LIMA GEHLEN
admitiu expressamente que foi o autor dos disparos que atingiram as vítimas (ID 271005353). Em juízo, embora tenha apresentado uma versão diferente dos fatos, alegando que agiu em legítima defesa, pois acreditava que seria atacado pelas vítimas, que vinham em sua direção de forma rápida e suspeita, ainda assim admitiu que “
efetuou os disparos enquanto corria em direção ao caminhão para se defender
” (ID 271006424 - Pág. 9).

Nesse contexto, verifico que, de fato, o apelante
confessou a prática
do crime, tanto na fase policial quanto em juízo, ainda que de forma parcial; o que, segundo entendimento consolidado, é suficiente para o reconhecimento da referida atenuante,
ex vi
do REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.

Ademais, o verbete de
Súmula n.º 545 do STJ
, em sua nova redação, prevê que
“A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador”
.

No caso, o apelante realmente admitiu em ambas as etapas processuais que foi o autor dos disparos que vitimaram os ofendidos, embora tenha alegado que acreditava que seria atacado pelas vítimas, de modo que, tendo as suas admissões, ainda que parciais, sido utilizadas para especar o édito condenatório, faz jus à aplicação da atenuante.

À vista disso, imperioso o
reconhecimento da atenuante
prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal em relação a ambos os crimes imputados ao recorrente.

2.3.

Da fração referente à tentativa:

De outro lado, a i. defesa técnica requer a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução de pena pela tentativa de homicídio contra a vítima
José Henrique Martinho da Silva
, sob o argumento de que o resultado ficou distante da consumação.

Todavia,
não assiste razão ao apelante
.

Dada a sua
natureza jurídica de causa de diminuição de pena
, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) abstratamente previstos no
art. 14, parágrafo único, do CP
.

Contudo, no afã de evitar subjetivismos e arbitrariedades, após muito se debater sobre a matéria, a doutrina convencionou e a jurisprudência pátria encampa, que
a redução pela figura do
conatus
, variante entre um e dois terços,
deve se operar de maneira inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito
, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.º 46,
editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, que dispõe:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Atento a esses preceitos, no caso em apreço, a r. sentença destacou que o apelante praticou todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, percorrendo integralmente o
iter criminis
, não alcançando o resultado morte por motivos alheios à sua vontade, qual seja, porque a vítima foi atingida em região não vital do corpo.

Consoante revelado na instrução processual, o apelante
BRUNO
efetuou dois disparados de arma de fogo contra a vítima
José Henrique Martinho da Silva
, os quais efetivamente o atingiram na região do braço e da coxa, como atestado pelas declarações firmes do ofendido em juízo.

Consoante Laudo Pericial nº 551.1.02.9185.2024.216001-A01, a ofensa física decorrente dos disparos de arma de fogo desferidos pelo apelante em “
terço médio do antebraço esquerdo e outra em terço médio da coxa esquerda
” da vítima causou “
lesão corporal de caráter perfuro-contuso
”, sendo que, na data do exame (cerca de 1 mês e meio após os fatos), o periciado deambulava com auxílio de muletas e relatou que realizou cirurgia para retirada do projétil, permanecendo internado por 4 dias, e recebeu atestado médico para se afastar das suas atividades por 45 dias (ID 340174911).

Nessa moldura, a pretensão de deslocar a fração de redução ao patamar máximo de 2/3 (dois terços) não se sustenta.

Frações mais elevadas são reservadas, em regra, às hipóteses em que o agente é contido em momento inicial, com menor desenvolvimento da execução, ou quando a conduta é interrompida em estágio que revele distância efetiva em relação ao resultado.

Portanto, considerando que o réu esgotou os atos executórios e somente não alcançou a consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade, foi correta a utilização da fração mínima de
1/3 (um terço)
de redução, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal:

“
Para a estipulação da fração referente à tentativa é necessário levar em conta o iter criminis percorrido na conduta
, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação (Enunciado Orientativo nº 46/TCCR/TJMT),
devendo ser mantido o patamar mínimo estipulado já que o réu exteriorizou todos os atos executórios e o crime esteve a curta distância de atingir a consumação
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005297-22.2014 .8.11.0064, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2024). Destaquei.

Rejeito
o pleito de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

2.4.

Do pretendido reconhecimento da continuidade delitiva:

Noutro giro, a Defesa pleiteia o
reconhecimento da continuidade delitiva
entre os crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, alegando que foram praticados no mesmo contexto, com as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

Porém, a pretensão defensiva
não merece amparo
.

O crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, exige, além dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução), a presença do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre as condutas criminosas, de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.

No presente caso, conquanto os crimes tenham sido praticados no mesmo contexto temporal e espacial, não há unidade de desígnios entre eles, elemento subjetivo essencial para o reconhecimento do crime continuado.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria elucida:
“[...]1. Estando evidenciados desígnios autônomos entre os crimes de homicídio qualificado, afasta-se a tese de continuidade delitiva, atraindo a aplicação do inevitável concurso material. 2. Recurso não provido.”
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0079.13.018584-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/06/2021, publicação da súmula em 07/06/2021).

Dessarte, a par do já exposto pelo d. juízo singular, aliado aos elementos de convicção jungidos aos autos, revela-se que os crimes
sub judice
, apesar de praticados no mesmo contexto fático, foram contra vítimas diferentes e com desígnios autônomos mantidos pelo réu, de modo que fica
fadado ao insucesso o reconhecimento da continuidade delitiva,
devendo ser mantido o concurso material reconhecido na sentença.

2.5.

Da materialização da nova reprimenda:

Reconhecida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, passo ao redimensionamento das penas aplicadas ao apelante.

- Do

crime previsto pelo artigo 121, §2º, incisos II e IV, sendo vítima
Eurico Oliveira da Conceição:

No tocante ao delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do CP atinente à vítima
Eurico Oliveira da Conceição
, o d. juízo, na
primeira fase
da dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal, em 12 (doze) anos de reclusão, que ora se mantém.

Na
segunda fase
, o Juízo aplicou a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c” do CP, por ter o acusado cometido o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o Conselho de Sentença reconheceu a incidência de mais de uma circunstância qualificadora. Todavia, acolhida a tese defensiva, reconheço a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que mantenho a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena privativa de liberdade em
12 (doze) anos de reclusão
.

-
Do crime previsto pelo artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c 14, inciso II do CP, sendo vítima
José Henrique Martinho da Silva:

No que se refere ao delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II do CP atinente à vítima
José Henrique Martinho da Silva
, o d. juízo, na
primeira fase
da dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal, em 12 (doze) anos de reclusão, que ora se mantém.

Na
segunda fase
, o Juízo aplicou a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c” do CP, por ter o acusado cometido o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o Conselho de Sentença reconheceu a incidência de mais de uma circunstância qualificadora. Todavia, acolhida a tese defensiva, reconheço a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que mantenho a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, mantenho a causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II do CP, em 1/3 (um terço), de modo que, ausente causas de aumento, torno definitiva a pena privativa de liberdade em
08 (oito) anos de reclusão
.

Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69 do CP), somo as reprimendas impostas, resultando na sanção
FINAL
de
20 (vinte) anos de reclusão
, mantendo-se o
regime inicial fechado
.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
BRUNO CÉSAR DE LIMA GEHLEN
nos autos da ação penal n.
1003443-95.2024.8.11.0008
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação a ambos os crimes, readequando-se a pena final do apelante para
20 (vinte) anos de reclusão
, preservado o regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026